Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705880-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SILVA, contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu a liberação integral do valor bloqueado via SISBAJUD. O capítulo da decisão agravada que interessa ao recurso ostenta o seguinte teor (ID 146945790, nos autos de origem): Impugnação à penhora (ID 146945790) “Nesse caso, tenho que a norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras, como é o caso dos autos.” Nas razões do presente recurso, afirma que a penhora realizada carece de legitimidade, pois foi realizada em fundo de investimento mantido pela agravante. Afirma que a decisão fere a disposição do art. 833, X do CPC, que dispõe a impenhorabilidade absoluta de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Sustenta que o dinheiro bloqueado é proveniente da prestação de serviços de diarista, e que os depósitos são feitos de forma esporádica. Defende que o valor obtido com as faxinas tem sido poupado em razão de não possuir emprego com carteira assinada, e por esse motivo, trata-se de verba impenhorável. Aduz que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor. Relata que a jurisprudência deste Tribunal entende que as aplicações financeiras em fundos são equiparadas à conta poupança. Por fim, pugna pela suspensão da decisão e pela determinação de liberação imediata do valor constrito. Sem preparo pois é beneficiária de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial de dívida reconhecida pela agravante, no valor de R$ 11.857,10. Frustradas as negociações no intuito de quitar a dívida, foi realizada a penhora on-line do valor executado, em fundo de investimento mantido pela agravante, ID 142837254. O art. 833, X, do CPC estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 salários mínimos. A alegação de impenhorabilidade de valor mantido em aplicação financeira, em interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC é tema controvertido no âmbito deste Tribunal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a referida regra não se aplica somente à poupança, mas, também sobre valores mantidos em fundos de investimento em conta corrente ou guardada em papel moeda, ressalvada a má-fé, abuso ou fraude perpetrada pelo devedor. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021); PROCESSUAL CIVIL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Tribunal a quo. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.191.093/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) Diante do exposto, dada a necessidade de analisar os contornos do caso em comento e o risco de dano em face da eminente liberação da quantia bloqueada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator